Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MAIOR PARTE DO SALÁRIO PERCEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1085, STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
2. No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante.
3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência da devedora, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 40% da remuneração líquida depositada.
4. Correto o deferimento do pedido de tutela de urgência, voltado à limitação dos descontos que ultrapassam os valores mínimos necessários à manutenção da dignidade humana, uma vez que se comprovou, com a clareza necessária, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.